Tribunal: TJMT
Processo: 0003522-24.2016.8.11.0024
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003522-24.2016.8.11.0024
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAFAELA FERNANDA DA SILVA - CPF: 037.911.591-35 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA - CPF: 012.637.431-70 (VÍTIMA), MARCEL DE OLIVEIRA MACIEL - CPF: 996.092.151-49 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALMEJADO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou a recorrente pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a fim de submetê-la a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve a alegação de improcedência das circunstâncias qualificadoras reconhecidas em sentença.

III. Razões de decidir

3. Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à sua possível incidência, devem ser mantidas e submetidas ao crivo do órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia apenas se justifica quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri”.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2o, I e IV; CPP.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.013.658/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022. STJ, AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018. TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

RAFAELA FERNANDA DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso em sentido estrito interposto por
RAFAELA FERNANDA DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT nos autos da ação penal n. 0003522-24.2016.8.11.0024, que a
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal
, a fim de ser submetida a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
274208916, subscritas pela i. Defensoria Pública
, se almeja exclusivamente o
decote das qualificadoras
, porquanto se trataria, na intelecção defensiva, de circunstâncias
manifestamente improcedentes
, ensejo em que a recorrente aduz que, tendo ocorrido
discussão pretérita
entre si e a vítima, não haveria falar em
motivo fútil
, tampouco em emprego de
recurso a dificultar a defesa da ofendida.

Em contrarrazões vistas no ID
274208924
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo

manteve
a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
274208922
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
275329360
, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e,
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 30 de setembro de 2016, por volta da 1h40min, na via pública Thomé Fontes, bairro São Sebastião, no Município de Chapada dos Guimarães/MT, a ora recorrente
RAFAELA FERNANDA DA SILVA
, com consciência, vontade e ânimo de matar, por
motivo fútil
e utilizando-se de
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
desferiu golpes de arma branca do tipo faca contra a vítima
Carmem Lúcia de Oliveira
, provocando-lhe lesões corporais que só não resultaram em sua morte por circunstâncias alheias à vontade da acusada.

Conforme o
parquet
, na data fatídica,
RAFAELA
, sem aceitar o fim de seu relacionamento amoroso e munida com uma arma branca (faca), dirigiu-se até a rua Thomé Fontes, no Bairro São Sebastião, onde encontrou seu ex-namorado em companhia da vítima e tiveram então um desentendimento, ensejo em que, de inopino,
RAFAELA
sacou a faca e desferiu golpes contra a região lombar e o braço de
Carmem
, que ficou gravemente ferida e somente não foi a óbito porque foi prontamente socorrida por populares.

Em diligências, policiais militares lograram êxito em localizar e prender
RAFAELA
ainda na posse da arma utilizada para a consecução do crime, e, na Delegacia, a acusada confessou ter utilizado a faca contra
Carmem
.

Por esses fatos, o i. Ministério Público ofertou denúncia em face de
RAFAELA
, dando-a como incursa nas sanções dos
arts. 121, §2o, I e IV c/c art. 14, II ambos do Código Penal
[homicídio qualificado pelo
motivo torpe
e pelo
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
].

Recebida a denúncia e finda a instrução criminal, o d. juízo
a quo
pronunciou
a paciente nos exatos termos da exordial acusatória,
a fim de submeter
RAFAELA

ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri; contexto em que ela agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo
à análise da tese recursal.

1.

Do almejado decote das qualificadoras:

Colhe-se das razões recursais que a i. Defesa pretende a exclusão das qualificadoras referentes ao
motivo fútil
e ao emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, alegando, para tanto, que, tendo ocorrido
discussão prévia
entre as partes, tal circunstância bastaria para elidir a incidência dos tipos penais derivados.

Inicialmente, observo que, conquanto a i. Defensoria Pública se insurja contra a circunstância qualificadora referente ao
motivo fútil
(art. 121, §2o, II, do Código Penal), a imputação feita pelo
parquet
se cinge à figura típica do
motivo torpe
(art. 121, §2o, I, do Código Penal), fundado, ao que se vê do caderno processual, em sentimento de
ciúmes
por parte da acusada.

Com efeito, conquanto a denúncia se refira textualmente à existência de “
motivo fútil
” (ID 274207993 – Pág. 1), é certo que a capitulação jurídica em que incursa a paciente diz com o crime previsto pelo
art. 121, §2o, I e IV c/c art. 14, II ambos do Código Penal
(ID 274207993 – Pág. 2), vindo a ser
recebida
nesses termos (ID 274207993 – Pág. 67), com posterior apresentação de
resposta à acusação
em vista de tal dispositivo legal (ID 274207993 – Págs. 99-101).

De igual forma, em sede de
alegações finais
apresentadas na forma de memoriais escritos, o i. Ministério Público requereu expressamente a condenação da acusada como incursa nas penas do crime de
homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida
,
detalhando
os motivos por trás do pleito de incidência de cada uma das qualificadoras (ID 274208908); enquanto a i. Defensoria Pública apresentou a argumentação agora reiterada nas razões recursais, ou seja, de alardeada
improcedência
das qualificadoras referentes ao
motivo "fútil"
e ao emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
(ID 274208910).

Nesse cenário, apesar da
incongruência
entre a imputação feita à acusada e a argumentação desenvolvida pela recorrente, ensejo em que a i. Procuradoria-Geral de Justiça apontou a aparente violação ao
princípio da dialeticidade
; sopesados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como observada a natureza da tese defensiva, entendo que deve ser apreciada a insurgência, conquanto
não mereça ser acolhida
.

No que refere às qualificadoras, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que,
na fase de pronúncia
, elas
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes e sem
qualquer
arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
. — Grifei.

Volvendo-me ao caso concreto, a partir da atenta leitura do édito impugnado, verifico que o d. juízo
a quo
reconheceu, ainda que sucintamente, que os tipos penais derivados
não se revelavam manifestamente improcedentes
em vista dos elementos de prova jungidos aos autos, ao que se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

“Tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade,
as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes,
sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o
in dubio pro societate
, ou seja, o decote de qualificadoras por ocasião da decisão de pronúncia só está autorizado quando forem manifestamente improcedentes, isto é,
quando completamente destituídas de amparo nos elementos cognitivos dos autos
, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Consequentemente,
restou suficientemente caracterizado que o fez por motivo torpe, porque tentou matar a vítima por ciúmes, assim como de uma forma que dificultou a defesa da vítima
”
.

(Sentença de ID 274208913)
— Grifei.

Deveras, a conclusão obtida pelo d. juízo pronunciante não se mostra de todo divorciada do contexto dos autos, na medida em que existem elementos probatórios idôneos a embasar
a tese
deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, no sentido de que, ao desferir os golpes de faca contra a vítima, a recorrente
possivelmente
agiu com esteio em motivo torpe e mediante emprego de meio que dificultou a defesa de sua desafeta.

Alguns dos elementos probatórios constantes dos autos indicam que a insurgente, em tese, pode ter investido de inopino contra a vítima, surpreendendo-a com os golpes, motivo pelo qual deve ser conservado o tipo penal derivado consistente no emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a fim de que seja apreciado de maneira mais aprofundada pelos integrantes do Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

“É inviável o pleito de exclusão da qualificadora do motivo que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas
, reconhecida pelo conselho de sentença,
tendo em vista que a jurisprudência desta Corte Superior entende que incide a qualificadora quando constata-se a surpresa, consoante ocorreu no caso em apreço”.

(HC 467.904/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019). – Grifei.

Com efeito, colhe-se da sentença que a vítima
Carmem
, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, afirmou que, quando
RAFAELA
chegou, “
[...]
ela só sentiu a mão da acusada pegando pelos cabelos e já sentiu as pontadas de faca nas costas
; que caiu e a acusada foi colocar a faca no pescoço; que a vítima colocou o braço na frente e feriu o braço; que o rapaz que estava junto quem falou para o marido da acusada tentar fazer a acusada parar; que ele desceu da moto e tirou a acusada de cima dela; que ela conseguiu sair e eles a socorreram e levaram para o hospital
” (transcrição feita em sentença de ID
274208913). — Grifei.

De se acrescer, outrossim, que a ofendida relatou acreditar ter sido esfaqueada porque
RAFAELA
estava
com ciúmes
do ex-parceiro, com quem
Carmem
se encontrava no momento do delito; de forma que deve ser observado o entendimento jurisprudencial conforme o qual, uma vez verificados os
indícios
suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
era aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir juízo de valor para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a torpeza do móvel da ação delituosa, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri:

“[...] Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido,
é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual
invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito”.

(AgInt no REsp 1737292/GO, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018) – Destaquei.

A propósito, especialmente quanto à motivação calcada em
ciúmes
, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
“[...]
a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
cabe ao Tribunal do Júri
, considerando as circunstâncias do caso concreto,
decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe
”
(AgRg no REsp n. 2.013.658/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022). — Destaquei.

Por conseguinte, tendo em vista que a proposição do
parquet
, a princípio, encontra amparo nas provas amealhadas em juízo, é inarredável concluir que a
tese defensiva

constitui
apenas uma das versões
com lastro nas provas dos autos
, e
ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo,
mostra-se de rigor a
remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Diante disso, reputo
inadmissível o expurgo das qualificadoras
, devendo ser mantida na íntegra a capitulação típico-jurídica em que pronunciada a recorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
RAFAELA FERNANDA DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d.
Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT
nos autos da ação penal n.
0003522-24.2016.8.11.0024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025